Tribunal: TJMT
Processo: 1017941-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017941-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ARTHUR DE BARROS RODRIGUES - CPF: 065.634.351-65 (ADVOGADO), JOSEMAR MUNIZ DE MORAES - CPF: 535.328.801-72 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), ESTEVAN SOLETTI - CPF: 891.594.701-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EMBARGOS À EXECUÇÃO
–
PRETENDIDO
A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 919, §1o, DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO
DESPROVIDO.

1. A atribuição de
efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919
, §1o, do CPC.

2. Se não
demonstrado
que a execução esteja garantida por penhora,
depósito, ou caução suficiente, além da
probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável
, a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSEMAR MUNIZ DE MORAES
, em face da decisão interlocutória proferida
nos autos do
s
embargos à execução
no
1004525-70.2024.8.11.0006
pelo Juízo da
2
a Vara Cível de
Cáceres
/MT, movida
em desfavor de

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL
,
que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o indeferimento do efeito suspensivo aos embargos à ex
e
cução poderá acarretar severos e irreversíveis prejuízos econômicos a ele.

Afirma que prestou
garantia
no valor de 30% da causa e que o referido montante serve como garantia da execução em juízo.

Aduz, ainda, que preenche os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, haja vista que a continuação da execução poderá ocasionar preju
í
zo no desenvolvimento das atividades de pecuária do agravante, com eventuais
penh
o
ras
e a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, bem como pelo fato de já ter prestado caução em juízo.

Com tais argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo a presente medida recursal, visando suspender a execução até o julgamento final dos embargos.
No mérito, requer o provimento do recurso, para conceder o efeito suspe
n
sivo aos embargos à execução.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 224438692).

O agravado foi devidamente intimado, porém deixou transcorrer o prazo sem apresentar suas contrarrazões.

O recurso é tempestivo e preparado (ID
223803185
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Como já mencionado,

JOSEMAR MUNIZ DE MORAES

interpôs

o presente Recurso de Agravo de Instrumento, almejando a reforma da decisão interlocutória proferida nos autos
dos embargos à execução, proposto em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA – SICOOB CREDISUL
,
que
indeferiu o pedido de efeito suspensivo.

Segundo consta, o agravante opôs embargos à execução
em relação
à
execução de título extrajudicial no 1002833-36.2024.8.11.0006, aduzindo um excesso na execução, uma vez que o valor cobrado está muito superior ao que realmente o agravante possui como débito.

Afirma que a taxa de juros aplicada pelo agravado supera o limite de uma vez e meia da taxa média de mercado.

O agravante prestou
garantia
no valor correspondente a 30% do saldo devedor e pug
nou a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, salientando estarem presentes os requisitos previstos no art. 919, §1o, do CPC
.

No entanto, o Juízo indeferiu o efeito suspensivo, ressaltando que o embargante não prestou caução do valor suficiente e não se desincumbiu de demonstrar que o regular prosseguimento da ação executiva causará grave dano de difícil reparação.

Inconformado com a
decisum
, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento
(ID
223660657
), salientando q
ue a decisão
deve ser reformada, haja vista que se encontram presentes
os requisitos para concessão do efeito suspensivo, quais seja, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia prestada em juízo.

Pois bem.
I
nobstante os argumentos expendidos pelo
agravante
, razão não lhe assiste
. Explico
.

O art. 919, §1o, do CPC, estabelece que:

“Art. 919.
Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito su
s
pensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a co
n
cessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes.
”

Em outras palavras, a suspensão da execução pela oposição dos embargos ocorrerá quando,
concomitantemente
, houver:
a) segurança do juízo pelo depósito da coisa
, penhora
ou caução idônea
suficiente
; b) relevância da fundamentação do mérito dos embargos, que dão plausibilidade a sua procedência, bem como
o perigo de que a continuidade da execução possa causar lesão de difícil ou incerta reparação, além da inexistência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
; c) abuso do direito de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, um ou mais pedidos incontroversos, tese firmada em julgamentos de recursos repetitivos ou súmula vinculante.

No caso, infere-se da decisão agravada que os embargos não estão garantidos
em valor suficiente para a concessão do referido efeito suspensivo.

Nas lições de Cassio
Scarpinella
:

“
O requisito da garantia da execução impõe-se porque não seria r
a
zoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente t
i
vesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da poss
i
bilidade de uma execução frustrada. Só com tal garantia, portanto, se justificaria a
paralisação do iter para a discussão do que foi aduzido pelo execut
a
do
” (BUENO, Cassio
Scarpinella
. Comentários ao código de proce
s
so civil – volume
3
(
arts
. 539 a 925). São Paulo: Saraiva, 2017, p. 808).

Lado outro, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional, somente aplicável se presentes os requisitos do art. 919 do CPC e, se não demonstrado a penhora, depósito ou caução suficientes que garanta a execução,
probabilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável
, a não concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida que se impõe.

Nesse sentido, seguem entendimentos deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUCAO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. ARTIGO 919, §1o, DO CPC.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISORIA.
RECURSO NAO PROVIDO.
Os Embargos à Execução só terão efeito suspensivo quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução
suficientes
”
. (N.U 1000578-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022,
Publicado
no DJE 13/04/2022)
(
g.n
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À
EXECUÇÃO

-
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS NÃO DEMONSTRADA –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUSITOS DO § 1o DO ARTIGO 919 DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
– DECISÃO ESCORREIRA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução
, impõe-se
a demonstração, concomitante, da relevância dos fundamentos do embargante, representado pelo perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação, bem como que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente. Não havendo efetiva garantia do juízo no caso,
tem-se
como incompletas as condições elencadas no artigo 919, § 1o, do CPC, restando imperiosa a manutenção do decisum agravado.

(N.U 1014402-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2024,
Publicado
no DJE 18/08/2024)
(
g.n
)

A questão da ab
usividade dos juros contratuais
é matéria que demanda dilação probatória, cuja situação escapa da via estreita do presente recurso e afasta a probabilidade do direito capaz de suspender a execução.

Outrossim
, evita-se substituir o juízo de valoração adotado pelo julgador singular, exceto nos casos em que verificado abuso de poder, ilegalidade, arbitrariedade ou manifesto equívoco na decisão singular, o que não se verificou na espécie.

Portanto, sem desnecessárias delongas, ausentes os requisitos legais, mantém-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Como leciona
Araken
de Assis:

“Para outorgar efeito suspensivo, requer-se a conjugação desses requisitos. Porém, verificados os pressupostos, nenhuma discrição é dada ao juiz, devendo suspender a execução.
Inversamente, não se caracterizando os pressupostos, ou existindo tão só um deles, deverá o juiz negar efeito suspensivo aos embargos. A esse respeito, não há qualquer discrição. A atividade do órgão judiciário não se afigura discricionária, no sentido exato e preciso do termo
; ao contrário, é vinculada à única resolução correta que lhe cabe tomar em razão do seu ofício: ou bem se verificam os elementos de incidência, hipótese em que suspenderá a execução; ou não se verificam tais elementos, caso em que a lei proíbe suspender a marcha da execução” (Manual da execução. 18 ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2016, pp. 704-705) (grifos acrescentados).

Sobre a matéria, segue entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO POR PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO
.
1
. Embargos à execução opostos pela recorrida, em virtude de anterior ação de execução de
título executivo extrajudicial ajuizada em seu desfavor. 2. Ação ajuizada em 06/09/2018. Recurso especial concluso ao gabinete em 15/10/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a exigência da garantia do juízo - prevista no art. 919, § 1o, do CPC/2015 como requisito necessário à concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução - pode ser relativizada na hipótese dos autos. 4. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o Juiz poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes,
cumulativamente
, os seguintes requisitos:
(a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo.
5. A controvérsia posta a deslinde nos autos consiste na averiguação de ocorrência de excepcionalidade hábil a ensejar a suspensão da execução, ainda que não tenha havido a garantia do juízo, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC/2015. 6. Ao conferir detida análise aos fundamentos utilizados pela Corte local, verifica-se que a garantia prevista em lei foi dispensada, sem, contudo, ter sido traçada qualquer nota relevante que justificasse a adoção da medida. 7. É certo que o Tribunal de origem reconheceu a existência dos outros requisitos exigidos por lei (requerimento da parte, probabilidade do direito alegado e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo).
Todavia, a coexistência de tais pressupostos não é suficiente para, por si só, afastar a garantia do juízo, que se deve fazer presente cumulativamente
. 8. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ -
REsp
: 1846080 GO 2019/0238369-2, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/12/2020 RSDCPC vol. 129 p. 128)
(
g.n
)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA PROFERIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. JULGAMENTO REALIZADO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CONTRAMINUTA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA. EMBARGOS DO DEVEDOR. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

(...)
6
. Uma interpretação sistemática do art. 739–A do CPC/73 e seus §§ 1o e 6o aponta que a oposição dos embargos à execução não mais a suspende, salvo se houver requerimento dos
embargantes, garantia do juízo e demonstração do fumus boni iuris e o periculum in mora, admitindo-se a prática de atos referentes a penhora e avaliação dos bens.
7. É condição
sine

qua
non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.
A permissão contida no § 6o do art. 739-A do CPC/73 não afasta essa necessidade; tão somente permite a prática de atos de efetivação da penhora e avaliação dos bens. Assim, reduzida a penhora a termo e suspensa a execução, admite-se que se proceda ao seu registro em cartório (§4o do art. 659 do CPC/73) ou nos órgãos de trânsito, além da possibilidade de substituição ou reforço da garantia. 8. Sem a penhora de bens suficientes para a garantia do juízo fica impossibilitada a concessão de efeito suspensivo aos embargos
a
execução, não sendo bastante, nesse sentido, a mera nomeação dos bens. 9. Recurso especial a que se nega provimento”. (RECURSO ESPECIAL No 1.633.757 - MG (2016/0278894-1) RELATOR MINISTRO MOURA RIBEIRO, j. em 12/11/
2019)(
g.n
)

Logo
, não preenchidos, cumulativamente, os requisitos do art. 919, §1o do CPC, não se justifica a concessão do efeito suspensivo pretendido, devendo a decisão ser mantida em seus termos.

Diante de todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento
interposto por
JOSEMAR MUNIZ DE MORAES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024